Tribunal: TJSP
Processo: 0002425-97.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO - Reclamação trabalhista – Servidor público nomeado para exercer cargo em comissão – Afastamento ocasionado por moléstia do trabalho – Pretensão à reintegração aos quadros de funcionários municipais e ao pagamento dos atrasados – Impossibilidade - Regime jurídico-administrativo – Tendo o apelante sido nomeado para cargo em comissão, sua demissão pode ser feita "ad nutum" - Artigo

Ementa:
APELAÇÃO - Reclamação trabalhista – Servidor público nomeado para exercer cargo em comissão – Afastamento ocasionado por moléstia do trabalho – Pretensão à reintegração aos quadros de funcionários municipais e ao pagamento dos atrasados – Impossibilidade - Regime jurídico-administrativo – Tendo o apelante sido nomeado para cargo em comissão, sua demissão pode ser feita "ad nutum" - Artigo 37, inciso II, da CF e artigos 19 e 131, II, "a", da Lei Municipal no 2.018/1986. Indenização por responsabilidade civil – Possibilidade – Nexo de causalidade configurado - Lesão em ambos os ombros – Atividades desempenhadas pelo servidor que agravaram o seu quadro clínico e reduziram sua capacidade laborativa – Majoração da indenização – Cabimento - Sentença reformada – Recurso do autor parcialmente provido. Prejudicado o recurso do Município.